Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DE GOIÁS. DETERMINADO O RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO PELO QUAL A DEFESA PLEITEIA A DEPRECAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO LOCAL DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal em Comarca de Goiás não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer.
2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de anuência do juízo deprecado impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento do paciente ao Distrito Federal, local da condenação.
3. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, quanto à expedição de mandado de prisão condenatória definitiva de paciente que não deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, encontrando-se foragido há mais de 4 (quatro) anos.
4. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais adequados e o ingresso do sentenciado foragido depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime adequado ao fixado na sentença não afronta o disposto na Súmula Vinculante no 56 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
5. Ordem denegada.